Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-28.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1001733-28.2019.8.11.0004
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Recorrida: KELY FERREIRA WANDERLEY
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL OBSCURO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEATORIEDADE DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a sentença prolatada na origem, a despeito de ter imputado a culpa pela rescisão contratual única e exclusivamente à consumidora, concedendo-lhe o direito apenas à restituição das parcelas pagas após a dedução da multa de 25% (vinte e cinco por cento), fixou os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
2. Ocorre que o entendimento das súmulas de no 54 e 43 do STJ, nitidamente, não possuíam aplicabilidade no caso concreto. Isso porque a relação jurídica existente entre as partes era contratual e não extracontratual (pressuposto da Súmula no 54), inexistindo ainda um fato a ser considerado como “evento danoso” para fins de incidência dos juros de mora. Além disso, não houve prática de ato ilícito (pressuposto da Súmula no 43) por parte da empresa demandada, a justificar a incidência de correção monetária a partir do “efetivo prejuízo”.
3. Ocorre que nenhuma das partes se insurgiu contra a sentença, sobrevindo o trânsito em julgado. E agora, ante a obscuridade da sentença, as partes controvertem a respeito dos marcos iniciais dos consectários legais.
4. A par dessas premissas, deve ser rememorado, uma vez mais, que a sentença fora clara e expressa no sentido de que a culpa pela rescisão do contrato foi única e exclusivamente da consumidora, excluindo qualquer responsabilidade da empresa demandada neste sentido.
5. Neste contexto, em prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, entendo que os termos “evento danoso” e “efetivo prejuízo”, no caso concreto, devem ser interpretados como sendo o momento em que a empresa demandada fora constituída em mora.
6. No entanto, ao contrário do postulado nas razões recursais, a mora não surgiu por ocasião do trânsito em julgado da sentença, mas sim por ocasião da citação, nos exatos termos do art. 240 do CPC, que assim dispõe: “A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .”
7. Daí o porquê da necessidade do recalculo, considerando ainda a aplicação do índice correto – INPC -, tal como já consignado pelo juízo de origem.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001733-28.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELY FERREIRA WANDERLEY - CPF: 058.145.036-10 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (RECORRIDO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022